Tribunal: TJES
Processo: 0000253-58.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-58.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DIAS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO, PARA A FIGURA DO
ART. 28 DA Lei 11343/06.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA O CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
Condenação anterior sem trânsito em julgado. Decote. Pena redimensionada.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Art. 33, § 4º, da lei 11.343/06.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE QUE O RÉU se dedicava às atividades criminosas.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE.
RÉU QUE CONFESSOU TER BUSCADO DROGAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.
ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, em poder do apelante, eram destinados ao uso pessoal.

2
.
Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, indicando o contexto de mercancia. Precedente do STJ.

3
.
O réu possuía 01 (uma) condenação anterior, contudo, sem trânsito em julgado, impondo-se
o
decote
d
a
anotação de
reincidência,
e
redimensionamento da pena
imposta
.

4.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime, seu meio habitual de vida, como o apelante.

5
.
O acusado confessou ter buscado drogas no estado de Minas Gerais, e foi flagrado, praticando o comércio, neste estado, razão pela qual, não prospera o pleito de afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06.

6
.
Acolhido

o p
leito d
e fixação de honorários
para o defensor, nomeado como dativo, e fixado o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

7.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000253-58.2022.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DIAS DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ADRIANO DIAS DOS REIS
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES (Id. 7003435), que o condenou pela prática do crime de
tráfico
interestadual
de drogas

(art. 33,
caput,
c/c 40, inc. V, d
a Lei 11.343/06
1
),
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
desclassificação
do crime, para a figura da posse de drogas, para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente, pugna pelo decote da agravante da
reincidência;
o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
2
), e afastamento da causa de aumento, referente à
interestadualidade
(art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06).

Por fim, pugna pela fixação de
honorários
para o advogado, nomeado como
dativo
(Id. 7003439).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 30/11/2022, policiais militares em patrulhamento preventivo, receberam a informação de que havia um indivíduo, vendendo drogas, na Rua Pedro Lucindo Evangelista, próximo ao bar do “Zé Ferreira”, bairro Padre Pedro, município de Venda Nova do Imigrante/ES.

No local indicado, os policiais visualizaram ADRIANO DIAS DOS REIS, entregando um volume, e recebendo dinheiro, de outro indivíduo, em atitude indicativa da mercancia de entorpecentes.

Ao avistar a guarnição, ADRIANO dispensou os objetos que trazia consigo, que, posteriormente, se apurou ser 01 (uma) sacola, contendo 10 (dez) buchas de maconha, e 01 (uma) touca ninja.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao p
leito d
e
desclassificação
,
não vejo como prover o recurso, uma vez que os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal.

A propósito, não foram arrecadados, em poder do réu, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas, indicando que ADRIANO estava, no local, exercendo a mercancia.

Com efeito, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada no boletim unificado nº 49552653 (fls. 05/08), auto de constatação (fl. 17), auto de apreensão (fl. 18), e laudo químico toxicológico (fl. 63).

Já a
a
utoria,
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares,
Wagner

Gomes Lopes
, e
Oscar Dias da Silva
, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, afirmaram que ADRIANO é conhecido pelo envolvimento com o tráfico, e, no dia dos fatos, foi visto entregando drogas, a terceira pessoa (fls. 11/14 e link de fl. 93).

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, e, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente, quando ausentes dúvidas, sobre a imparcialidade dos agentes
3
.

Por conseguinte,
não
prospera a
tese desclassificatória
.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria
.

Sobre a pretensão de decote da agravante da
reincidê
nc
i
a,
reconhecida em desfavor do apelante,
o recurso comporta provimento.

Em análise dos autos, bem como do sistema eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, constata-se que, à época da sentença, o réu possuía 01 (uma) condenação anterior, contudo,
sem trânsito em
julgado
(autos nº 0000113-92.2020.8.08.0053) (fl. 38-verso).

Assim,
impõe-se o
decote

d
a
anotação de

reincidência
,
e
redimensionamento da pena
imposta
.

Indo adiante, no que concerne ao pleito de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
, impende salientar que, a referida minorante, tem como destinatário, o pequeno traficante, ou seja, aquele que está iniciando na atividade do comércio ilícito de entorpecentes.

Outrossim, os requisitos previstos no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06
4
, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Contudo, na hipótese, os policiais militares, afirmaram que ADRIANO é pessoa conhecida por seu envolvimento com a mercancia de entorpecentes (fls. 11/14 e link de fl. 93), declaração que se reveste de credibilidade, ante a ausência de comprovação de que o réu possuía ocupação lícita.

Mais ainda, consta que ADRIANO já respondeu a outro procedimento criminal, também pela prática de tráfico de drogas, por ter sido surpreendido na posse de 492 (quatrocentos e noventa e dois) gramas de maconha (autos nº 0000113-92.2020.8.08.0053).

Todos esses elementos apontam para a conclusão de que, o ora apelante,
não é traficante iniciante ou eventual
, mas que, faz do tráfico, seu meio de vida, e, nesse contexto,

não

faz jus à minorante d
o
artigo
3
3, § 4º, da Lei de Drogas
.

Por fim, quanto à causa de aumento, referente à
interestadualidade
(art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06), a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça se sedimentou no sentido de que, para a incidência da citada majorante, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração, inequívoca, da intenção de realizar o tráfico interestadual (STJ, Súmula 587).

Nesse particular, considerando que o acusado confessou ter buscado drogas no estado de Minas Gerais (link de fl. 93), e foi flagrado, praticando o comércio, neste estado,
correta a incidência da causa de aumento.

Avanço, para o redimensionamento das penas.

1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas do art. 59 do CP, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal, de
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase:
Ausentes atenuantes e agravantes, fica mantida a pena mínima.

3ª fase:
Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 (interestadualidade), majoro a pena em
1/6,
e torno a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, e
pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa,
à razão mínima.

Fixo
o regime
semi
a
berto
, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Incabível
a substituição das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo, insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal
5
.

Fixo
honorários,
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para redimensionar a pena
aplicada ao réu, para
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto, e

pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)
V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;
2
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.
4
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.